Tribunal: STF
Processo: HC 248518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Luis Adolgo Cury, em favor de Rodrigo Cansian de Freitas, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 956.419/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RODRIGO CANSIAN DE FREITAS em que se aponta como aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n.315834-96.2024.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 71 todos do CP, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que negou seguimento ao Writ impetrado na origem. 



    Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que houve grave violação do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, tendo em vista que a execução provisória de sentença proferida no âmbito do Tribunal do Júri, não possui natureza processual. 



    Requer, em suma, a revogação da prisão do paciente.. (eDOC 8)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 29.10.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Requer “diante da violação à norma contida no Tema 1068, seja conhecido e provido o presente writ e, liminarmente, seja determinada a expedição imediata do alvará de soltura em favor do Paciente. 71. No mérito, requer seja concedida a ordem e revogada a decisão de prisão expedida nos autos n. 0904743- 48.2012.8.26.0506, em trâmite perante a 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, para a execução provisória da pena, sob pena de violação ao art. 5º, XL, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1068 de repercussão geral e aos arts. 2º e 315, §2º, V, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não há, na espécie, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sem razão quanto à alegação de que a aplicação do tema 1068 teria sido feita ilegalmente, com fundamento em suposta irretroatividade da lei, porquanto aquele caso concreto (RE 1.235.340) dizia respeito a homicídio também praticado em 11.8.2016: antes da lei que permitiu a execução provisória da pena, no procedimento do Júri.



    Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pode retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação.



    Frise-se, oportunamente, que fiquei vencido naquela oportunidade, de modo que aplico, aqui, o entendimento do voto vencedor.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente